Tribunal: STF
Processo: ARE 1327257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORES READAPTADOS. SUPOSTO DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO CUMULADA DA GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO (PÓ-DE-GIZ) E DA GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA QUAL OS PROFESSORES READAPTADOS FORAM INVESTIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FULCRADA NA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE SERVIDOR A REGIME JURÍDICO. CARÁTER PROPTER LABOREM DA GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO, CONSOANTE DECORRE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 12.944/05, A QUAL PASSOU A PROIBIR A PERCEPÇÃO CUMULADA DA REFERIDA VANTAGEM COM QUALQUER OUTRA GRATIFICAÇÃO OU CARGO COMISSIONADO PARA OS PROFESSORES READAPTADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DE ONDE SE EXTRAI QUE NÃO BASTARIA A INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA DA ACUMULAÇÃO DAS DUAS GRATIFICAÇÕES, NA ÉPOCA EM QUE SE PERMITIA O RECEBIMENTO CUMULATIVO (DE 1996 A 2005), FAZENDO-SE MISTER A EXISTÊNCIA DE NORMA EXPRESSA A AUTORIZÁ-LO, QUE NUNCA HOUVE. ACERTO DA SENTENÇA ZIMBRADA, PORQUANTO PROFERIDA EM HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TJPE E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. JULGAMENTO INDISCREPANTE. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente